Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-77.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028284-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A - CNPJ: 02.509.186/0001-34 (APELANTE), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A - CNPJ: 02.509.186/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E AMBOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1028284-77.2021.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelantes:

Triangulo do Sol Auto - Estradas S.A. e João Marques Junior.

Apelados:
os mesmos
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO -
EXCLUDENTE – NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - APELO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – APELO INTERPOSTO PELO AUTOR - LUCROS CESSANTES – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E AMBOS DESPROVIDOS.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

Não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, não cabe condenação em lucros cessantes,
porquanto, o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1028284-77.2021.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelantes:

Triangulo do Sol Auto Estradas S.A. e João Marques Junior.

Apelados:
os mesmos
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes -
Triangulo do Sol Auto Estradas S.A. e João Marques Junior,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes movida por João Marques Junior em desfavor de Triângulo do Sol Auto Estradas S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 66.082,53 (sessenta e seis mil, oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); como também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformados, ambos recorrem.

A ré, ora apelante, suscita preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, posto que se intitula locador dos veículos acidentados, id. 202200203.

No mérito, a apelante sustenta que a responsabilidade da empresa é subjetiva, sendo inaplicável ao caso o código de defesa do consumidor. Alega a culpa exclusiva da “vítima” pelo acidente, diante das más condições do veículo ao trafegar pela rodovia.

Segue alegando a ausência de prova do dano material sofrido pelo apelado, não restando comprovado os valores efetivamente gastos com a franquia para o conserto do caminhão reboque (nota fiscal ou recibo).

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já o autor, em suas razões recursais (id. 202200211), sustenta que o lucros cessantes restou comprovado nos autos, posto que o veículo sinistrado ficou paralisado, diante da recusa administrativa da apelada.

Afirma que a atividade desenvolvida com o veículo envolvido no acidente, é a de transporte de cargas, e os danos no veículo resultaram na impossibilidade de o caminhão realizar fretes, ou seja, a atividade lucrativa do apelante foi interrompida, devendo, portanto, ser indenizado pelos valores que deixou de auferir.

Segue sustentando que o cálculo dos lucros cessantes deve se dar com base no faturamento mensal relativo aos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação que diz respeito aos custos operacionais do caminhão, devendo à apuração da extensão do dano ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões pela requerida, no id. 202200218, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária, bem como as contrarrazões apresentadas pelo autor, no id. 202200219, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pela requerida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1028284-77.2021.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelantes:

Triangulo do Sol Auto Estradas S.A. e João Marques Junior.

Apelados:
os mesmos
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes, proposta por João Marques Junior em desfavor da Triângulo do Sol Auto Estradas S.A.

Narrou na inicial que, na data de 29 de janeiro de 2021, em razão de uma deformidade na via, a mola dianteira do lado esquerdo do cavalo trator quebrou levando o autor a perder o controle do veículo, vindo a tombar sobre o canteiro central.

Sustentou que a requerida é a empresa responsável pela manutenção, limpeza, recuperação da rodovia e dos cuidados essenciais e, em razão desses deveres, é cobrado os pedágios.

Seguiu relatando, que é atuante e dependente do ramo de transportes rodoviários e que realizou inúmeras tentativas de solução pela via administrativa, onde não obteve êxito.

Em razão disso, moveu a ação indenizatória, requerendo a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais que alega ter sofrido no valor de R$70.352,93 (setenta mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos). Ainda, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, na importância de R$400.199,91 (quatrocentos mil cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

Citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor. Requereu a conexão do referido processo com outra demanda, que tramita na 3ª Vara Cível de Cascavel, pois afirma que ambas possuem a mesma causa de pedir. Apontou que seria configurada a má prestação de serviço caso o autor provasse que a referida deixou de conservar ou manter a rodovia adequadamente, o que não teria ocorrido.

Seguiu sustentando que além do cavalo motor, os semirreboques apresentavam más condições de trafegabilidade, onde o conjunto de fatores resultou em tal evento danoso. Aduziu a ausência de documentos que comprovem as alegações do autor. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito,
julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 66.082,53 (sessenta e seis mil, oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); como também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Não concordando com o decreto sentencial, ambas às partes recorrem.

A ré, ora apelante, suscita preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, posto que se intitula locador dos veículos acidentados, id. 202200203.

No mérito, a apelante sustenta que a responsabilidade da empresa é subjetiva, sendo inaplicável ao caso o código de defesa do consumidor. Alega a culpa exclusiva da “vítima” pelo acidente, diante das más condições do veículo ao trafegar pela rodovia.

Segue alegando a ausência de prova do dano material sofrido pelo apelado, não restando comprovado os valores efetivamente gastos com a franquia para o conserto do caminhão reboque (nota fiscal ou recibo). Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já o autor, em suas razões recursais (id. 202200211), sustenta que o lucros cessantes restou comprovado nos autos, posto que o veículo sinistrado ficou paralisado, diante da recusa administrativa da apelada.

Afirma que a atividade desenvolvida com o veículo envolvido no acidente, é a de transporte de cargas, e os danos no veículo resultaram na impossibilidade de o caminhão realizar fretes, ou seja, a atividade lucrativa do apelante foi interrompida, devendo, portanto, ser indenizado pelos valores que deixou de auferir.

Segue sustentando que o cálculo dos lucros cessantes deve se dar com base no faturamento mensal relativo aos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação que diz respeito aos custos operacionais do caminhão, devendo à apuração da extensão do dano ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões pela requerida, no id. 202200218, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária, bem como as contrarrazões apresentadas pelo autor, no id. 202200219, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pela requerida.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise da preliminar sustentada em contrarrazões pelo autor, de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Analisando a peça recursal interposta pela concessionária apelante, verifica-se que o recurso violou, manifestamente, o princípio da dialeticidade, segundo o qual, o recorrente deve atacar de forma específica os fundamentos sobre os quais se apoiou a decisão e que pretende ver reformado.

Isso porque, não basta à parte utilizar-se apenas de ilações genéricas, que não se referem especificamente aos fatos debatidos judicialmente, colacionando apenas a decisão recorrida, de forma repetida, a fim de justificar sua irresignação.

Com efeito, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenando a concessionária a pagar o importe de R$ 66.082,53 (sessenta e seis mil e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), com as devidas correções.

No entanto, é importante salientar que, como é de fácil constatação, o recurso de apelação interposto pela apelante é cópia integral da contestação acostada no id. 74946064, não atacando, assim, de modo específico, os fundamentos adotados na r. sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Destarte, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Assim, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, é nítido que o recurso não enfrentou os motivos que levaram o juízo de origem a julgar parcialmente procedente a ação, sendo que apenas repetiu os argumentos lançados no decorrer do processo, sem se ater à fundamentação da sentença combatida.

Diante disso, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação apresentada pela empresa requerida não impugna os fundamentos expostos na sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Portanto,
acolho a preliminar aventada

nas contrarrazões
, id. 202200219, de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente,
não conheço

do recurso interposto pela

Triangulo do Sol Auto Estradas S.A.

Superada tal questão, passo à análise do apelo interposto pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 202200211), sustenta que o lucros cessantes restou comprovado nos autos, posto que o veículo sinistrado ficou paralisado, diante da recusa administrativa da apelada.

Afirma que a atividade desenvolvida com o veículo envolvido no acidente, é a de transporte de cargas, e os danos no veículo resultaram na impossibilidade de o caminhão realizar fretes, ou seja, a atividade lucrativa do apelante foi interrompida, devendo, portanto, ser indenizado pelos valores que deixou de auferir.

Segue sustentando que o cálculo dos lucros cessantes deve se dar com base no faturamento mensal relativo aos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação que diz respeito aos custos operacionais do caminhão, devendo à apuração da extensão do dano ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão o apelante, porquanto não demonstrado que os fretes indicados tenham sido de fato contratado com o apelante, tampouco que tenha recebido na integralidade os seus valores.

É cediço que a indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.

Como bem mencionado pelo Magistrado de origem a sentença, “
quanto ao dano material na modalidade lucros cessantes,
o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção robusto acerca dos valores que deixou de lucrar em razão do apontado, sendo que a mera alegação de perda financeira não perfaz prova idônea para eventual condenação no sentido pugnado. Neste entendimento, os tribunais são uníssonos na imprescindibilidade da comprovação real dos lucros/proventos deixados de auferir, para pleitear as perdas e danos
(...)”
(id.

202200200 - negritei)

Logo, descabida a fixação de indenização por lucros cessantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICAÇÃO – PERDAS E DANOS –
LUCROS CESSANTES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Embora seja possível o recebimento de indenização por perdas e danos pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento de contrato, faz-se necessária a prova inconteste da lesão alegada, já que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente"
.(RAC

0002181-71.2000.8.11.0040,

1ª Câmara de Direito Privado, Des. Joao Ferreira Filho j. 08.08.23)

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4.
A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC

0005619-96.2012.8.11.0004, 1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Edson Dias Reis, J. 09.05.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida
Triangulo do Sol Auto Estradas S.A.
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor
João Marques Junior
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024